Tribunal: STF
Processo: AI 608838
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Intervenção estadual em município. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 637 desta Corte. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Inteligência da Súmula nº 637 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.